Tribunal: TJBA
Processo: 8010826-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010826-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIRLANE GRACE DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO EXORBITANTE. HIDRÔMETRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por consumidora e concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, para determinar o refaturamento de contas de água com valores exorbitantes pela média de consumo e condenar a concessionária ao pagamento de danos morais, em razão de cobranças reiteradamente superiores ao histórico da unidade consumidora e não solucionadas na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas pela concessionária são legítimas diante da discrepância com o histórico de consumo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por ausência de comprovação da regularidade do hidrômetro; (iii) determinar se a situação enseja dano moral indenizável; (iv) aferir a possibilidade de majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4. A discrepância significativa entre o consumo histórico e os valores faturados autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à fornecedora demonstrar a regularidade da medição.

5. A concessionária não se desincumbe do ônus probatório, limitando-se à apresentação de documentos unilaterais, sem laudo técnico ou vistoria que justifique o aumento expressivo do consumo.

6. A presunção de legitimidade do hidrômetro não é absoluta, podendo ser afastada diante de indícios consistentes de irregularidade na cobrança.

7. A cobrança indevida de valores exorbitantes por serviço essencial, aliada à inércia na solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

8. O dano moral decorre da própria situação vivenciada, caracterizando-se in re ipsa, especialmente diante da ameaça de interrupção de serviço essencial e do desgaste suportado pelo consumidor.

9. A conduta da concessionária configura desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo despendido na tentativa de resolução do problema.

10. O valor da indenização fixado mostra-se adequado e proporcional, não comportando majoração.

11. Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal atendem aos critérios do art. 85 do CPC, não justificando elevação.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC arts. 2º 3º 6º VIII e 14. CPC art. 85 § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA Apelação 8076959 23 2021 8 05 0001 Rel Des Rolemberg José Araújo Costa j 25 09 2024. TJBA Apelação 8000068 64 2020 8 05 0269 Rel Des Antonio Maron Agle Filho j 16 09 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010826-91.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados NIRLANE GRACE DE JESUS SANTOS e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora